Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinas/SP, com fundamento em cláusula contratual de eleição de foro constante de contrato de prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula de eleição de foro foi validamente invocada em contestação, afastando a hipótese de reconhecimento de incompetência relativa de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil permite a modificação da competência territorial por convenção das partes (CPC, art. 63).
4. A relação jurídica entre as partes possui natureza empresarial, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula de eleição de foro foi expressamente pactuada entre partes em condição de paridade jurídica, conforme disposição contratual válida e eficaz.
5. A cláusula de eleição de foro foi invocada tempestivamente em contestação, com pedido expresso de reconhecimento da incompetência do juízo de origem e remessa dos autos ao foro competente.
6. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme Súmula 33 do STJ, salvo em casos de abusividade ou aleatoriedade, o que não se verifica no caso.
7. A decisão agravada observou os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa, sendo motivada e juridicamente adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro pactuada entre partes empresariais é válida e eficaz, salvo demonstração de abusividade ou ilicitude. 2. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida em contestação, nos termos da Súm. 33 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, IV, “a”, 63, § 1o; e STJ, Súm. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.166.401/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.11.2020; AgInt no AREsp 2.644.949/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.09.2025; e CC 213.886/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 2a Seção, j. 10.09.2025. TJDFT, Acórdão 2037601, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27.08.2025; Acórdão 1791969, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.11.2023; e Acórdão 1971807, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025.